Tribunal: TJDFT
Processo: 0739345-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente, em virtude da celebração do negócio jurídico de mútuo bancário com as instituições financeiras recorridas, ao coeficiente 30% (trinta) dos rendimentos mensais da recorrente.
2. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 2.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade
3. Na situação concreta em exame a recorrente é servidora pública do Distrito Federal e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 7.860,05 (sete mil, oitocentos e sessenta reais e cinco centavos). 3.1. A partir do exame dos demonstrativos de pagamento observa-se que a demandante recebe a remuneração líquida de R$ 3.511,36 (três mil, quinhentos e onze reais e trinta e seis centavos). 3.2. No entanto, há o comprometimento do montante de R$ 2.329,81 (dois mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos) a título de “cheque especial”, o que corresponde ao coeficiente de 81% (oitenta e um por cento) do saldo líquido depositado.
4. Ainda que não possa ser caracterizada, a priori, como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, não é possível admitir que a recorrente seja privada da sua única fonte de renda.
5. Agravo de instrumento provido.